Tribunal: TJDFT
Processo: 0705747-29.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA APOSENTADA. DIAGNÓSTICO DE SINDROME MIELOPROLIFERATIVA CRÔNICA. TROMBOCITEMIA ESSENCIAL. CÂNCER DE SANGUE. NEOPLASIA MALIGNA. PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA DESDE A APOSENTADORIA. LAUDO PARTICULAR VÁLIDO. PRECEDENTE STJ. SUMULA 598. TERMO INICIAL. REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA.
1. Remessa necessária na ação de conhecimento em que o pedido inicial foi julgado procedente para declarar o direito da autora a isenção do imposto de renda desde a data da aposentadoria e condenar os réus a restituírem os valores pagos indevidamente a título de imposto de renda até a data da aposentadoria até quando os descontos cessarem. 1.1. Nos termos da Súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça, a sentença está sujeita a remessa necessária.
2. A autora foi diagnosticada com Sindrome Mieloproliferativa Crônica JAK-2 positivo e BCR-ABL negativo (Policitemia Vera/Trombocitemia essencial), conforme laudo médico particular. 2.1. O réu, por seu turno, sustentou que a moléstia da autora não está prevista no rol legal, o que motivou a negativa da concessão do pleito de restituição e isenção do imposto de renda deste a aposentadoria.
3. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a apresentação de um laudo médico oficial não é indispensável para que o requerente receba o reconhecimento do pedido de isenção de imposto de renda. 3.1. Súmula 598: “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.” (Súmula 598, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 20/11/2017). 3.2. Ainda que se tenha um laudo oficial que concluiu que a autora não é portadora de doença especificada em lei, em verdade, restou plenamente demonstrada que a patologia que a acomete está inserida no conceito de neoplasia maligna, sendo considerada doença grave.
4. Quanto ao termo inicial para a isenção, correto o entendimento do magistrado quando aduz que “deve prevalecer a data da aposentadoria”, porquanto corrobora com a jurisprudência desta Corte de Justiça: “(...) 5. O termo inicial para incidência da restituição deve ser o momento aposentadoria do servidor, uma vez que a patologia é pré-existente à aposentadoria. (...)” (07095684120218070018, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 25/8/2022.).
5. Remessa necessária improvida.